Tribunal: STF
Processo: Rcl 55605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-rg e nas ADPF’s 275 e 485. Responsabilidade subsidiária. Questão não apreciada no ato reclamado. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado determinou ao Município o pagamento de  verbas rescisórias, ante o não cumprimento de compromissos assumidos em processo de mediação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020345-82.2022.5.04.0000, à alegação de ofensa à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADC 16, no RE 760.931-RG (Tema 246) e nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante aduz cuidar-se de reclamação trabalhista, em que foi responsabilizado, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos trabalhistas decorrentes de contrato de cessão de mão de obra.



    3. Alega que, nos termos do entendimento firmado pelo STF nas ADPF’s 275 e 485, verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da Administração Pública municipal.



    4. Defende violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da Administração Pública e (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    5. Alega que, nos termos do entendimento assentado pelo STF no RE 760.931, o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato cabe ao autor da ação trabalhista, afastada a culpa presumida da Administração Pública, bem como exigida condenação lastreada em elementos concretos de prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da ordem de pagamento comandada no processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 16, do RE 760.931-RG (Tema 246) e das ADPF’s 275 e 485.



    3. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993. Colaciono a ementa do acórdão da lavra do eminente Min. Cezar Peluso:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (Destaquei).



    4. Na ocasião, destacado que o aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública – como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado –, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto.



    5. No julgamento do paradigmático RE 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC 16 e fixou a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.



    6. Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    7. Em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    8. A seu turno, emerge dos autos subjacentes que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao conceder parcialmente a segurança, determinou o depósito em juízo do valor referente às verbas rescisórias devidas pelo Grupo de Apoio à Medida Preventiva e à Saúde Pública. Colho do acórdão reclamado, na fração de interesse:



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DAS VERBAS RESILITÓRIAS DEVIDA PELA GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA. Hipótese em que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, havendo direito líquido e certo à tutela de urgência pretendida na reclamatória trabalhista subjacente.



    [...]



    Extrai-se do art. 1º da Lei 12.016/09 que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 



    Ademais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 



    Como se extrai do ato dito coator, as verbas rescisórias não foram pagas ao impetrante. 



    Ainda, o extrato de FGTS indica a ausência de depósitos em vários meses. 



    Portanto, verificada a probabilidade do direito alegado em relação aos itens supra. 



    Por outro lado, considero que o perigo de dano exigido pelo referido art. 300 do CPC se encontra caracterizado apenas em relação às verbas rescisórias constantes do TRCT, eis que se tratam de parcelas presumivelmente necessárias para propiciar a subsistência do empregado e de sua família em face da situação de desemprego. 



    Ainda, inviável determinar o depósito imediato dos valores relativos ao FGTS não recolhido ao longo da execução contratual, pois se trata de parcela cujo valor depende de prévia apuração. 



    Observo que, conforme noticiado no sítio eletrônico deste TRT e registrado na ata da audiência realizada em 25.05.2022 no bojo da mediação pré-processual 0020002-86.2022.5.04.0000, o município de Canoas requereu a suspensão da referida mediação e da disponibilização dos 224 kits rescisórios. Ainda, a ata em questão consigna que "o Município não cumpriu todos os compromissos assumidos ao longo da mediação, tampouco as providências de encaminhamento registradas na ata da última sessão, à exceção da disponibilização dos 224 kits rescisórios. Esse descompromisso por parte do Município conduz à conclusão de que a presente mediação não está atingindo o objetivo proposto pelo próprio Município quando requereu o presente PMPP. Com a concordância dos demais participantes, encerra-se a presente mediação, colocando-se o Tribunal à disposição para mediar outros conflitos". 



    Logo, percebe-se que não houve êxito em relação à possibilidade de o município realizar o pagamento parcelado das rescisórias, sendo inexitosa a tentativa de mediação pré-processual.



    Nesse contexto, considero cabível determinar o depósito em juízo do valor relativo às verbas rescisórias lançadas no TRCT, no prazo de 5 dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, fixada de acordo com os arts. 536 e 537 do CPC, autorizando o levantamento imediato dos valores depositados por meio de alvará judicial. Quanto ao tema:



    [...]



    Ante o exposto, voto pela concessão parcial da segurança, determinando que as litisconsortes realizem o depósito em juízo do valor relativo às verbas rescisórias lançadas no TRCT, no prazo de 5 dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, fixada de acordo com os arts. 536 e 537 do CPC, autorizando o levantamento imediato dos valores depositados por meio de alvará judicial.”



    9. Da análise do ato reclamado, constato que a matéria veiculada na ADC 16 e no RE 760.931-RG (Tema 246), apontados como violados – comprovação da culpa da Administração Pública quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à cessão de mão de obra, a atrair sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas – não foi abordada na decisão reclamada.



    10. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    11. Na hipótese vertente, em que a questão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por culpa in vigilando, sob o enfoque da ADC 16 e do RE 760.931-RG, não foi objeto da decisão reclamada, inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    12. Por sua vez, no que diz com a alegada violação das ADPF’s 275 e 485, melhor sorte não socorre ao reclamante.



    13. Como se vê dos trechos transcritos, o ato reclamado determinou ao Município de Canoas o pagamento das verbas rescisórias da parte beneficiária, com fundamento na tentativa frustrada de mediação, não cumprindo o Município reclamante com os compromissos assumidos ao longo da mediação, durante a intervenção do Município no GAMP – Grupo de Apoio Médico Preventivo e Saúde Pública.



    De forma diversa, nos paradigmas suscitados – ADPF’s 275 e 485 –, este Supremo Tribunal Federal tem concluído que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional. Não houve, entretanto, comando de constrição de verba municipal, como penhora, bloqueio ou sequestro de valores na decisão agravada.



    14. Nesse contexto, ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Cito precedentes:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 51.089 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.4.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do STF, de inaplicabilidade do Tema 181 e de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253.



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da deficiência na impugnação recursal (Súmula 182/STJ). Na decisão reclamada, assinalou-se que, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário”.



    3. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não está configurada a usurpação da competência desta Corte.



    4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253.



    5. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl 45.219 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.8.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 47.641 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PELA QUAL RECONHECIDA A SUJEIÇÃO DOS DÉBITOS DA RECLAMADA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS DECISÕES INVOCADAS COMO PARADIGMAS PARA ABRANGER DEMAIS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 48.732-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2021)



    15. A robustecer o entendimento expendido neste feito, reproduzo excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame da Rcl 53.818 (DJe 1º.7.2022), em que aferida a aderência do ato reclamado em relação aos mesmos paradigmas apontados no presente feito:



    “O Município de Canoas aponta como ato reclamado decisão proferida em sede de antecipação de tutela, na qual a 2ª Vara do Trabalho de Canoas, no processo de nº 0020341-21.2022.5.04.0202, consignou que o ente municipal administrava e remunerava de forma direta os empregados do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública e, em razão da existência de uma ação cível, seria o responsável pelo adimplemento das verbas trabalhistas em relação ao período de 2018 a janeiro de 2022.



    [...]



    A parte reclamante invoca como paradigma de confronto a tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG, que tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    [...]



    No ponto, partindo-se da premissa de que a parte reclamante “administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem”, da existência de “ação cível em que debatida a nulidade d[a] contratação [do GAMP] pelo Município”, bem como, considerando, não ser possível em sede reclamação o reexame do conjunto-fático probatório, entendo não haver aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o aludido paradigma, uma vez que não se depreende dos autos imputação de responsabilidade subsidiária de débitos trabalhista contra o Município reclamante. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    [...]



    Aponta-se, ainda, como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    [...]



    Ao realizar o cotejo com os julgamentos proferidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP com a decisão apontada como reclamada, tenho não ser possível extrair do ato impugnado ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas apenas a determinação de pagamento das verbas rescisórias pleiteadas pela demandante, tendo em vista obrigação contraída em ação cível em que ordenada a intervenção do Município nos contratos da GAMP em Canoas. 



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamatória, concluo não haver razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    16. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Na hipótese vertente, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, a inviabilizar o prosseguimento do feito.



    17. O instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    18. Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora